Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-52.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Prefeitura de Ipuã. Concurso 02/2015 - Uma vaga para Vigia – Candidato classificado em 1o lugar, nomeado, empossado e exonerado a pedido. Candidata classificada em 2o lugar e fora do número de vagas pleiteia nomeação por entender direito líquido e certo à nomeação – Impossibilidade – Mera expectativa de direito – Administração informou expressamente a desnecessidade de nova

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Prefeitura de Ipuã. Concurso 02/2015 - Uma vaga para Vigia – Candidato classificado em 1o lugar, nomeado, empossado e exonerado a pedido. Candidata classificada em 2o lugar e fora do número de vagas pleiteia nomeação por entender direito líquido e certo à nomeação – Impossibilidade – Mera expectativa de direito – Administração informou expressamente a desnecessidade de nova contratação - Denegada a ordem em 1o grau. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.